Tribunal: TJPA
Processo: 0800157-13.2019.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800157-13.2019.8.14.0032

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE/PA

APELADO: ELIEZIO MARTINS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800157-13.2019.8.14.0032

ORIGEM: VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE

APELANTE: MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

PROCURADOR: ALESSANDRO BERNARDES PINTO

APELADO: ELIEZIO MARTINS DOS SANTOS

ADVOGADOS: OTACÍLIO DE JESUS CANUTO – OAB/PA Nº 12.633 E JORGE THOMAZ LAZAMETH DINIZ – OAB/PA 13.143

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRESCRIÇÃO DAS VERBAS ANTERIORES A CINCO ANOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. DIREITO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO (TEMA 551/STF). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação interposta por município contra sentença que julgou procedente Ação de Cobrança condenando o réu ao pagamento de 13º salário dos anos de 2013, 2014 e 2016, bem como férias referentes aos exercícios de 2014, 2015 e 2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante arguiu a incidência da prescrição quinquenal, a inaplicabilidade de verbas celetistas e a validade do contrato temporário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Prescrevem em cinco anos as pretensões deduzidas contra a Fazenda Pública, restando prescritas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação;

4. É nulo o contrato temporário desvirtuado por sucessivas prorrogações, ultrapassando o prazo de dois anos, em desacordo com o art. 37, IX da CF/88;

5. Quando demonstrado o desvirtuamento da contratação temporária, os servidores contratados fazem jus ao recebimento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional.

IV. DISPOSITIVO

6. Apelação conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento: “Comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pelas sucessivas prorrogações, é devido o pagamento de 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional”.

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CF/88, art. 37, II, IX e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 551; STF, RE 1237070/MG, rel. min. Cármen Lúcia (decisão monocrática), DJe de 16/06/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE, objetivando a reforma da sentença (Id. 22615468) proferida pelo Juízo da Vara Única de Monte Alegre, que julgou procedente a Ação de Cobrança movida por ELIEZIO MARTINS DOS SANTOS, condenando o réu ao pagamento de 13º salário dos anos de 2013, 2014 e 2016, bem como férias referentes aos exercícios de 2014, 2015 e 2016, totalizando R$ 6.852,00.

Nas razões recursais (Id. 22615471), o apelante arguiu a incidência da prescrição quinquenal, a inaplicabilidade de verbas celetistas ao contrato de natureza administrativa e a ausência de nulidade do contrato temporário. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

Sem contrarrazões (Id. 22615475).

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 27194158), opinou pelo acolhimento da prejudicial de mérito, para reconhecer a prescrição de parte das verbas, e deixou de opinar sobre o mérito, entendendo pela desnecessidade de intervenção ministerial.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição em cumprimento à Emenda Regimental 37/2025.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO.

O apelante sustentou a prescrição de parte das parcelas remuneratórias cobradas.

Conforme o disposto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originou.

Assim, configura-se a prescrição das parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da presente ação, em 06/02/2019.

Isto posto, acolho a preliminar de mérito para declarar a prescrição das verbas referentes ao período anterior a 06/02/2014.

MÉRITO.

Na exordial (Id. 22615441), o autor alegou que exerceu a função de entrevistador do Bolsa-Família junto ao Município de Monte Alegre, por meio de contrato temporário, de junho de 2013 a dezembro e 2016, porém recebeu o 13º salário apenas referente ao ano de 2016 e não recebeu férias.

O vínculo com o município no referido período é comprovado por meio dos termos de contrato de Id. 22615445 e seguintes.

Tratando-se de contrato temporário nulo, em razão das sucessivas prorrogações, ultrapassando dois anos e contrariando o disposto no art. 37, II, IX e § 2º da CF/88, a parte contratada possui direito ao pagamento de 13º salário e férias, conforme o entendimento firmado pelo STF nos Temas de Repercussão Geral 551, diante do desvirtuamento da contratação temporária.

O STF, no julgamento do RE 1237070/MG (rel. min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe de 16/06/2021), decidiu pela aplicabilidade do Tema 551 em caso similar ao dos presentes autos, tendo a relatora indicado que “
o Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito dos trabalhadores admitidos sob o regime do contrato administrativo temporário, quando desvirtuada a contratação por sucessivas renovações, ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
”.

Desse modo, são devidos os pagamentos a título de 13º salário e férias acrescidas de um terço, visto que o réu não apresentou documentação comprobatória do pagamento das referidas verbas durante a vigência do contrato, ressalvada a
prescrição das parcelas referentes ao período anterior a cinco anos da data do ajuizamento da ação, sendo devidas a partir de 06/02/2014.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para declarar a prescrição parcial e, consequentemente, afastar a condenação ao pagamento do 13º salário do ano de 2013 e determinar o recálculo da mesma verba do ano de 2014 na proporção de 11/12 avos, mantendo a sentença nos demais termos; sem modificação dos ônus de sucumbência, visto que o apelado decaiu de parte mínima dos pedidos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2026